Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714697-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória proferida ação anulatória de ato administrativo na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência consistente em suspender os efeitos da notificação de resolução dos contratos n. 2020.7421.8159 e n. 2021.7421.6546 até decisão ulterior. Verifico que a tese de litisconsórcio passivo necessário não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau antes de proferir a decisão agravada, o que indica possível inovação recursal e supressão de instância. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator